Tribunal: TJSP
Processo: 1043369-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidato inscrito em concurso de admissão de Soldado PM - 2a Classe, excluído do certame em decorrência do resultado do exame médico, que o considerou inapto – Portador de desvio de septo nasal – Pretensão à declaração de nulidade do ato e consequente participação das fases seguintes – Não obstante conste expressamente do edital, tal anomalia não interfere no exercício da

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidato inscrito em concurso de admissão de Soldado PM - 2a Classe, excluído do certame em decorrência do resultado do exame médico, que o considerou inapto – Portador de desvio de septo nasal – Pretensão à declaração de nulidade do ato e consequente participação das fases seguintes – Não obstante conste expressamente do edital, tal anomalia não interfere no exercício da atividade policial – Exigência que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Sentença de procedência – Recurso não provido